Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-61.2016.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MENOR IDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.A existência do trânsito em julgado para a acusação é o pressuposto para a verificação da prescrição retroativa, nos termos do §1o do art. 110 do Código Penal. Nessa quadra, constatado que o interregno entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é superior ao prazo prescricional atinente à conversão da pena definitivamente cominada, é imperativa a extinção da punibilidade. Assim, ultrapassado o intervalo de 4 (quatro) anos da condenação à pena mínima do delito de corrupção de menores, tem-se operada a prescrição retroativa.
2. Nos termos do Art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido pela ocorrência do concurso de duas pessoas.
3. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a investigação do delito têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
5. A menor idade relativa e a confissão espontânea devem ser sopesadas na segunda fase da dosimetria, por expressa previsão legal ( artigos 61, 62, e 65 do Código Penal).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores reconhecida.